Tribunal: TJSP
Processo: 2042917-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto à manutenção ou não de liminar anteriormente concedida para suspender a eficácia de uma das normas guerreadas. Inocorrência. Normas declaradas inconstitucionais com efeitos "ex tunc", que não permitem conclusão outra, senão a de que a norma é fatalmente atingida desde o seu nascedouro. Obscuridade, ademais, inexistente. Acórdão embargado que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto à manutenção ou não de liminar anteriormente concedida para suspender a eficácia de uma das normas guerreadas. Inocorrência. Normas declaradas inconstitucionais com efeitos "ex tunc", que não permitem conclusão outra, senão a de que a norma é fatalmente atingida desde o seu nascedouro. Obscuridade, ademais, inexistente. Acórdão embargado que se pautou em entendimento sedimentado pelo C. Órgão Especial.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0000104397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2042917-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI
DAS CRUZES, é embargado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2042917-39.2019.8.26.0000/50000
EMBARGTE(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS
CRUZES
EMBARGDO(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO No 32.139
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto à
manutenção ou não de liminar anteriormente concedida para
suspender a eficácia de uma das normas guerreadas.
Inocorrência. Normas declaradas inconstitucionais com efeitos
“ex tunc”, que não permitem conclusão outra, senão a de que a
norma é fatalmente atingida desde o seu nascedouro.
Obscuridade, ademais, inexistente. Acórdão embargado que se
pautou em entendimento sedimentado pelo C. Órgão Especial.
Embargos rejeitados.
Invocando omissão no venerando acórdão de
fls. interpôs o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS
CRUZES os presentes embargos de declaração. Alega, para
tanto, que houve concessão de liminar para suspender a
eficácia de dois artigos da LOM de Mogi das Cruzes,
reconsiderando-se a decisão de concessão quanto à Lei
7.350/2018 através do r. despacho de fls. 718/719; diz que o
v. acórdão de fls. 763/783 foi omisso acerca da situação final
da liminar concedida, sequer quanto à sua revogação em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 7.350/18; assevera que há obscuridade e omissão
no acórdão, não restando claro como os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade refletirão no âmbito da organização
administrativa, posto que não houve modulação dos efeitos
do julgado; aponta omissão também quanto à decisão da
Suprema Corte na ADI 927/RS-MC, bem como violação aos
arts. 2o, 29, caput e 30, I, todos da Constituição Federal,
prequestionando, desde já, tais dispositivos.
É o relatório.
De rigor a rejeição dos embargos.
No tocante à situação e efeitos da liminar
anteriormente concedida e posteriormente reconsiderada,
verifica-se que, por ocasião do recebimento da ação, houve
concessão de liminar para suspender a eficácia dos incisos I
e II do art. 42 da Lei Orgânica do Município de Mogi das
Cruzes e também da Lei no 7.350/2018 que outorgou à
“Associação Casarão do Chá” o uso e gozo de bem público
(fls. 559/560). Posteriormente, atento a requerimento do ora
embargante (fls. 711), reconsiderou-se parcialmente tal
concessão, para viger a liminar apenas em relação ao
dispositivo da LOM do Município de Mogi das Cruzes.
Ocorre que na oportunidade do julgamento da
Ação,
declarou-se,
por
votação
unânime,
a
“inconstitucionalidade da lei no 7.350, de 03 de maio de 2018
e do artigo 42, incisos I e II da Lei Orgânica, ambas do
Município de Mogi das Cruzes” (fls. 782).
É de amplo conhecimento que o ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pátrio
adota
como
regra,
nas
declarações
de
inconstitucionalidade de lei efetivadas através de controle
concentrado e eficácia erga omnes, a produção de efeitos ex
tunc, ou seja, a norma passa a ser considerada nula de
pleno direito, desde o seu nascedouro. Eventual produção de
efeitos diversos a este, por não ser regra, devem ser
devidamente fundamentados, nos termos do artigo 27 da Lei
Federal no 9868/1999, o qual estabelece que a Corte poderá
(no sentido de faculdade da Turma Julgadora, não no de
obrigatoriedade), em situações específicas e devidamente
alicerçadas na segurança jurídica ou excepcional interesse
social, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Não foi o que ocorreu no presente caso.
Ao
declarar,
por
votação
unânime,
a
inconstitucionalidade da lei no 7350/2018 e do artigo 42,
incisos I e II, da Lei Orgânica de Mogi das Cruzes, o C. Órgão
Especial não fez qualquer exceção quanto aos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade. E, se assim o fez,
conclusão outra não há, senão a de que tal decisão adota,
por simples questão lógica, a regra geral de declaração da
inconstitucionalidade de pleno direito, de efeito ex tunc, ou
seja, desde a gênese das normas atacadas.
Vale dizer, portanto, que com a declaração de
inconstitucionalidade ex tunc trazida pelo v. acórdão de fls.
763/783, fatalmente deu-se o óbvio: a norma com eficácia
suspensa por força da liminar deixa definitivamente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compor o sistema de leis do Município; por sua vez, quanto à
lei que não havia sido atingida pela decisão liminar, a
conclusão
é
inexoravelmente
a
mesma:
ante
o
reconhecimento posterior da sua nulidade, é como se jamais
tivesse existido.
Portanto, desnecessário pronunciamento sobre
a manutenção ou não da liminar, no caso presente, uma vez
que a declaração de inconstitucionalidade se operou com
efeitos ex tunc, reconhecendo-se o vício do seu nascedouro.
Neste sentido, aliás, confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
No
853.349
-
SP
(2006/0133882-7)
RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
JULGANDO A CAUSA. PERDA DE OBJETO DO
RECURSO RELATIVO À MEDIDA ANTECIPATÓRIA.
1. "Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório" (Súmula 98/STJ).
2. As medidas liminares, editadas em juízo de
mera verossimilhança, têm por finalidade ajustar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provisoriamente a situação das partes envolvidas
na relação jurídica litigiosa e, por isso mesmo,
desempenham
no
processo
uma
função
por
natureza temporária. Sua eficácia se encerra com
a superveniência da sentença, provimento tomado
à base de cognição exauriente, apto a dar
tratamento definitivo à controvérsia, atendendo
ou não ao pedido ou simplesmente extinguindo o
processo.
3. O julgamento da causa esgota, portanto, a
finalidade da medida liminar, fazendo cessar a
sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando
da sentença, e as eventuais medidas de urgência
devem ser postuladas no âmbito do sistema de
recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a
título
de
antecipação
da
tutela
recursal,
providências cabíveis não apenas em agravo de
instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas
também em apelação (CPC, art. 558, § único) e em
recursos especiais e extraordinários (RI/STF, art.
21, IV; RI/STJ, art. 34, V).
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido”.
Quanto à pretendida modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, melhor sorte não assiste
ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante já decidiu o Colendo Supremo
Tribunal de Justiça, verbis:
“A ordem natural das coisas direciona no
sentido de ter-se como regra a retroação da
eficácia do acórdão declaratório constitutivo
negativo à data da integração da lei proclamada inconstitucional no arcabouço
normativo, correndo à conta da exceção a
fixação de termo inicial distinto”1
Isto porque, sem sombra de dúvida, a lei
inconstitucional nasce morta, não vinga, não podendo,
destarte, ser considerada integrante do ordenamento, por
ausência de qualidade constitucional.
Ora, em sendo assim, sentido nenhum traria
perpetuar os efeitos de tal lei até o trânsito em julgado da
decisão que a declarou inconstitucional, apenas constatando
o seu vício insanável; a modulação que se faz, quando a
situação assim o exigir, é apenas pela segurança jurídica e
excepcional interesse social, sendo oportuno trazer à
colação aqui lição extraída do voto do Ministro Gilmar
Mendes no julgado suso colacionado, onde se dispôs:
“A propósito, assinala Rui Medeiros, tendo em vista a
experiência portuguesa:
A solução neste tipo de situações decorre, quanto a nós,
1 EDECL na ADIN no 2.728-0/Amazonas, j. em 19/10/2006, Rel. Min. MARCO AURÉLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos próprios limites da força obrigatória geral da
declaração de inconstitucionalidade. O puro silêncio do
Tribunal Constitucional não contém um julgamento
implícito sobre a admissibilidade ou não da limitação
dos efeitos da declaração. Como escreve Miguel Galvão
Teles, quando os juízes constitucionais não limitam os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não
estão de forma alguma a fixar implicitamente os efeitos
na inconstitucionalidade. Tais efeitos resultam tão só e
unicamente da Constituição. Ora, em nossa opinião a
declaração de inconstitucionalidade com eficácia 'erga
omnes' vale nos precisos limites e termos em que julga.
(...)
Mas em face da singularidade do processo de
fiscalização abstrata de constitucionalidade, o que
importa é sublinhar que não de vislumbram quaisquer
razões
jurídico-constitucionais
imperiosas
que
imponham a rejeição da possibilidade de, em momento
ulterior à declaração de inconstitucionalidade, se
reconhecer a existência de fundamento para uma
limitação do alcance da declaração de inconstitucionalidade. Pelo contrário, perante a
verificação a posteriori de que uma declaração de
inconstitucionalidade
com
eficácia
retroactiva
e
repristinatótria envolveria sacrifício intolerável de outros
interesses constitucionalmente protegidos, manda o
princípio da proporcionalidade que se admita a
superveniente limitação de efeitos.”.2
2 Medeiros, Rui. A decisão de Inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 738-739
apud EDECL na ADIN no 2.728-0/Amazonas, j. em 19/10/2006, voto Ministro Gilmar Mendes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se observa, entretanto, o apontado risco à
segurança jurídica dos cidadãos de Mogi das Cruzes, em face
da
declaração
de
inconstitucionalidade
das
normas
guerreadas, sequer se verifica o propalado “sacrifício
intolerável
de
outros
interesses
constitucionalmente
protegidos”, para que se admita a superveniente limitação de
efeitos.
A declaração de inconstitucionalidade dos
incisos I e II do artigo 42 da LOM de Mogi das Cruzes não é
significativa da perda, per se, da eficácia das normas
editadas com amparo no dispositivo guerreado, questão que
deverá ser deduzida em via e oportunidade própria.
Por outro lado, os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade
no
âmbito
da
organização
administrativa é questão alheia aos autos, descabendo a esse
Relator esclarecer ou orientar a conduta a ser tomada pela
Administração em razão do desfecho da ação.
E, por fim, quanto à modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade em face da Lei no
7.350/18, pese o respeito à preservação do patrimônio
histórico municipal ligado à imigração japonesa, fato é que
não se observa ataque à segurança jurídica ou excepcional
interesse social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema colhe-se a seguinte lição:
"A propósito, anotam Gilmar Ferreira Mendes e Ives
Gandra da Silva Martins, precisamente, que:"
'... a técnica da modulação dos efeitos temporais da
decisão, prevista no artigo 27 da Lei Federal n°
9.868/99, qualifica-se como exceção ao princípio da
nulidade da lei inconstitucional - segundo o qual a
exclusão do ato normativo contrário à Constituição do
cenário jurídico deve retroagir até a data de sua entrada
em vigor -, e, em razão disso, demanda, para sua correta
aplicação, além da observância dos pressupostos
legalmente exigidos (razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social), um juízo de ponderação, à
luz do postulado da proporcionalidade, 'entre os
interesses afetados pela lei inconstitucional e aqueles que
seriam eventualmente sacrificados em consequência da
declaração de inconstitucionalidade'" (v. "Controle
Concentrado de Constitucionalidade: Comentários à Lei
n. 9.868, de 10-11-1999", 3a ed., São Paulo: Saraiva,
2009, p. 27).'" (ADIn no 0022160-68.2013.8.26.0000 j.
de
24.07.13

Rel.
Des.
PAULO
DIMAS
MASCARETTI).
O que importa relevar é que se na
oportunidade do julgamento da ação, não houve a modulação
do julgado para que a declaração de inconstitucionalidade
tenha efeito futuro, é porque a regra, em relação ao desfecho
de tais ações, foi seguida, sabido é que a modulação é
exceção.
Inocorrente, pois, omissão no v. acórdão de fls.
não sendo demais acrescentar que “O juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).”
Por fim, quanto a ausência de pronunciamento
sobre a ADI 927/RS-MC da C. Corte Suprema, tem-se que
não há vinculação de referida decisão ao caso presente. Por
ocasião do julgamento deixou assente esta Relatoria que o
Município de Mogi das Cruzes, fazendo ouvidos moucos à lei
que rege as licitações, criou exceção à regra, dispensando do
procedimento os casos de doação ou permuta, concluindo-se
que:
“A inovação trazida à Lei Orgânica do Município
de Mogi das Cruzes quanto ao critério de
alienação de bens municipais é, pois, inconstitucional, também por afronta aos
artigos 111 e 117 da Constituição Estadual,
aplicável aos municípios por força do artigo 144
da citada Carta.”.
Assim, não se há falar de aplicação do
entendimento esposado no julgado suso referido, tal como
pretendido pelo embargante, estando o tema, de há muito,
sedimentado neste C. Órgão Especial, consoante se verifica
dos seguintes julgados: ADI 2228477-30.2014.8.26.0000,
Rel.
Neves
Amorim,
j.
em
27/5/2015;
ADI
2215110-02.2015.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15/02/2016, entre outros.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR